Tribunal: STF
Processo: Rcl 87911
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
1. Em 2 de dezembro de 2025, neguei seguimento à reclamação por concluir, relativamente ao apontado desrespeito à tese fixada no RE 958.252 (Tema 725/RG), inobservado o requisito do prévio esgotamento das instâncias ordinárias e, quanto aos acórdãos da ADPF 324 e da ADC 48, evidenciada a falta de interesse de agir, uma vez que o ato impugnado foi produzido em momento anterior ao julgamento dos paradigmas.

Sobreveio agravo interno do reclamante, ao qual a Segunda Turma, por maioria, negou provimento.

Por intermédio da petição 19.293/2026, protocolada após o julgamento do recurso, a parte autora requer o sobrestamento do presente feito ante a determinação de suspensão nacional de processos emanada do Relator do Tema 1.389/RG.

2. O pretendido sobrestamento foi devidamente enfrentado no julgamento do agravo interno, no que o Colegiado concluiu pela impertinência da providência.

3. Indefiro o pedido.

4. Intime-se. Publique-se.
                        

                                Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente